Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707197-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: GERSON DA ABADIA E SILVA, ZILMA SOLANGE CAVALCANTE, DZ - TRANSPORTE &amp; TURISMO EIRELI - ME D E S P A C H O Faculto ao agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. justificar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator